Tribunal: TJDFT
Processo: 0710825-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710825-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: EDUARDO D UTRA VAZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIO PIZA DUTRA VAZ AGRAVADO: ELDER RODRIGUES MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo ESPÓLIO DE EDUARDO DUTRA VAZ em face de ELDER RODRIGUES MARTINS ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no interdito proibitório n. 0703646-71.2025.8.07.0020, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos Réus que se abstenham de praticar qualquer ato que turbe ou esbulhe a posse do Autor, nos termos da decisão constante da ID 226914703 (na origem). Observando-se o feito na origem, verifica-se que a decisão agravada foi exarada no dia 23/02/2025 (ID 226914703 na origem), sucedendo-se pedido de reconsideração, protocolado na origem no dia 10/03/2025 (ID 228326091), ao passo que o presente agravo de instrumento foi interposto no dia 21/03/2025, quase um mês depois da prolação da decisão agravada. Em uma apreciação inicial, observa-se, em tese, o advento de evento preclusivo, uma vez que existe um hiato entre a data de prolação da decisão agravada e a de interposição de agravo. Além disso, o entendimento dessa Relatoria é pacífico no sentido de considerar que pedido de reconsideração não tem o condão de sobrestar prazo para interposição de recurso, uma vez que se trata de instituto anômalo, da práxis advocatícia, não contemplado como instrumento no CPC. (Acórdão 1869475, 0723452-05.2023.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.) Esse também tem sido o entendimento da Turma: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICADENÃO CONHECIMENTODEAGRAVODEINSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE.PEDIDODERECONSIDERAÇÃONA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃODEPRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para a parte interpor recurso contra o que restou decidido em 02/02/2024, uma vez que interposto apenas em 05/03/2024. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1954938, 0708613-59.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Direito Processual Civil. Agravo Interno no Agravo de Instrumento.Pedido de Reconsideração. Interrupção do prazo recursal. Não Ocorrência. Intempestividade. Decisão Mantida. I. Caso em exame 1. Agravo Interno objetivando a reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade. II. Questão em discussão 2. Discute-se o cabimento do recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de bem de família. III. Razões de decidir 3. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. 4. Ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame da matéria, ao invés de interpor o recurso cabível a parte assumiu os riscos da preclusão. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1941533, 0725711-57.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) Diante desse cenário, INTIME-SE o Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que se manifeste sobre o cabimento do recurso, facultando-lhe a desistência do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025 15:34:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador